Tribunal: TJES
Processo: 5010423-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010423-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

AGRAVADO: GENILCE LITTIG PEREIRA NOVAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar de rescisão contratual e cancelamento de plano de saúde por inadimplência para após o contraditório, determinando a citação da beneficiária. A Agravante sustenta que notificou a Agravada sobre o débito e requer a rescisão contratual imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação realizada via e-mail, sem comprovação de certificação digital ou confirmação de leitura, é válida para fins de cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação prévia ao beneficiário do plano de saúde é requisito obrigatório para o cancelamento do contrato por inadimplemento.

A Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, vigente desde 01/09/2024, estabelece que a notificação pode ser realizada por e-mail, desde que contenha certificado digital ou confirmação de leitura.

No caso concreto, a notificação ocorreu em 2022, período em que tal modalidade não era admitida, além de não haver comprovação de certificação digital ou confirmação de leitura pela beneficiária.

A ausência de notificação válida impossibilita a rescisão unilateral do contrato, ainda que configurado o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora do plano de saúde deve notificar previamente o beneficiário inadimplente, por meio válido, antes de cancelar unilateralmente o contrato.

O envio de notificação por e-mail somente é válido se houver certificação digital ou confirmação de leitura, conforme previsto na Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS.

A ausência de notificação válida impede o cancelamento do contrato, ainda que o beneficiário esteja inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 593/2023, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.710.306/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010423-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

AGRAVADA: GENILCE LITTIG PEREIRA NOVAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto interposto por UP Health Administradora de Benefícios S/A em face da Decisão reproduzida no ID 9266049, proferida nos autos da
Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual
registrada sob o nº 5018021-92.2024.8.08.0035, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deixou para analisar a liminar postulada após o contraditório, determinando a citação de Genilce Littig Pereira.

Nas razões recursais de ID 9266040, a Agravante pleiteia seja liminarmente determinada a rescisão contratual e o cancelamento do plano de saúde da Agravada, tendo em vista a ausência de pagamento das mensalidades.

Para tanto, afirma, em suma, que “
a Agravada, mesmo notificada sobre o inadimplemento contratual em 26/10/2022 [doc. 10 – Notificação], permaneceu inerte sem realizar a regularização das mensalidades em aberto
. Pelo contrário, mesmo após o envio da notificação a Agravada não realizou qualquer pagamento devido à Agravante, se locupletando ilicitamente às suas custas
”

Acerca da notificação em comento, verifica-se que a Agravante informou à Agravada, via
e-mail
encaminhado em 26/10/2022, o seguinte:

“[...]
que o plano
MAIS SAUDE Executivo Adesão
encontra-se ativo junto à esta Administradora desde o dia 01/09/2021, não havendo registro em nosso sistema referente à suspensão ou cancelamento do plano mencionado.

Assim, nos aproveitamos da presente para NOTIFICAR Vossa Senhoria, acerca de débitos que se encontram em aberto referentes as competências: maio/2022, junho/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022, outubro/2022 no valor de R$ 1.623,00 cada.

Registramos que, caso o beneficiário/empresa não efetue a quitação dos débitos após o prazo de 20 (vinte) dias da data original de vencimento, ocorrerá suspensão de atendimento e, após o prazo de 60 (sessenta) dias da data original de vencimento, ocorrerá o cancelamento do contrato, além da respectiva inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito.” (ID 9266068)

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ “
é firme no sentido de que a notificação prévia ao beneficiário do plano de saúde do cancelamento do contrato por inadimplemento é requisito obrigatório
” (AgInt no AREsp n. 2.710.306/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024), sendo que, na hipótese em voga, a notificação não se mostra válida.

Isso porque, a Resolução Normativa
nº 593/2023 da Agência Nacional de Saúde - ANS, a qual regulamenta a notificação do consumidor por inadimplência, preceitua que:

Art. 8º A notificação por inadimplência poderá ser realizada pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital ou com confirmação de leitura;

Na hipótese, tem-se que a RN em comento somente
entrou em vigor em 01/09/2024, de modo que, à época em que realizada a notificação (no ano de 2022), a notificação do consumidor por inadimplência via correio eletrônico, como procedida pela Agravante, ainda não se encontrava regulamentada.

Vale mencionar ainda que, mesmo que já fosse admitida tal modalidade quando a Agravante a utilizou, não restou demonstrado que o
e-mail
continha certificado digital nem confirmação de leitura, como preconiza o dispositivo reproduzido, circunstância que igualmente demonstra que a notificação não pode ser considerada válida.

Desse modo, não há como conceder a rescisão unilateral pleiteada, ainda que inadimplente a beneficiária, na medida em que a operadora do plano de saúde deixou de proceder à notificação prévia e válida da usuária, não havendo que se falar, pois, em cancelamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.